Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA POR OCORRÊNCIA DE SINISTRO. EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO LEGAL NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunha, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Além do mais, verifica-se que a testemunha indicada na réplica seria a mãe do condutor do veículo sinistrado em 2013, pessoa que saberia por via indireta dos fatos ocorridos naquele ano, cujo depoimento sobre a matéria fática não seria apto a resolver os requisitos jurídicos da questão posta a debate, considerando que não há controvérsia sobre a ocorrência do acidente. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial, requerendo seja reformada a sentença, na parte que considerou improcedente o pedido de baixa do registro do veículo que teria sofrido um sinistro em 2013, indicado nos autos.
3. Segundo exigência do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 126 e 127) e da Resolução no 11/98 - CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN), o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.
4. No presente caso, não restou demonstrada a impossibilidade de atendimento da exigência administrativa (entrega do recorte do chassi e placas do veículo, ou, ainda, de laudo técnico/pericial evidenciando a impraticabilidade da apresentação), ao tempo em que também não foi provado que o veículo não mais se encontra em circulação, por ter sido alegadamente desmanchado, dada suposta perda total.
5. Como ficou evidenciado nos autos, o relatório de avarias para classificação do dano em automóveis, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, aponta dano de média monta, apenas (ID 31160547).
6. Além disso, não há comprovação de que o veículo foi desmanchado ou que tenha se perdido, apenas a alegação de que foi vendido para um ferro velho, situação que não exime a parte autora da comprovação necessária.
7. A parte autora e recorrente deixou de comprovar a condição do veículo e a impossibilidade de cumprimento do procedimento previsto para efetuar a sua baixa, conforme seria sua obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.